Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021748-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 057.849.163-00 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno no:
1021748-51.2024.8.11.0001

Agravante(s):
VINÍCIUS DE OLIVEIRA ABREU.

Agravado(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. EXTRATO PARCIAL DE RESTRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante, objetivando a reforma de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, ao fundamento de inexistir nos autos extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos SPC/BOA VISTA e SCPC, aptos a demonstrar a inexistência de restrições preexistentes. O agravante sustenta validade do extrato juntado (Serasa Experian), alegação de inscrição indevida, dever de diligência do Juízo e divergência jurisprudencial quanto ao dano moral
in re ipsa
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o extrato de restrição apresentado, limitado ao Serasa, é suficiente para comprovar o dano moral decorrente de inscrição indevida; (ii) estabelecer se caberia ao juízo requisitar extratos completos diretamente aos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se a ausência de extratos oficiais afasta a presunção de dano moral
in re ipsa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O extrato emitido exclusivamente pelo Serasa Experian não comprova de forma plena e segura a inexistência de outras restrições nos cadastros do SPC e SCPC/Boa Vista, não atendendo ao requisito previsto na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

Ao autor compete o ônus da prova do fato constitutivo do direito, inclusive quanto à inexistência de registros preexistentes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não se podendo transferir tal encargo ao juízo de ofício.

A jurisprudência consolidada nesta Turma Recursal e em decisões do TJMT afasta a presunção automática de dano moral
in re ipsa
quando há ausência de documentação completa que evidencie inexistência de negativações anteriores, sendo inviável a aplicação automática da tese da Súmula 479/STJ.

O recurso possui caráter protelatório, considerando a reiterada tentativa de rediscussão de matéria fática já apreciada e fundamentada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O extrato de negativação emitido exclusivamente por um dos órgãos de proteção ao crédito não é suficiente para comprovar a inexistência de anotações restritivas preexistentes.

Compete à parte autora o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos SPC, SCPC/Boa Vista e Serasa, como condição para reconhecimento do dano moral indenizável.

A presunção de dano moral
in re ipsa
não se aplica quando a parte autora não demonstra documentalmente que a inscrição foi a única restrição existente em seu nome.

4.

O ajuizamento de recurso com finalidade meramente procrastinatória enseja aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024813-57.2024, j. 09.05.2025; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022; TJMT, Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284564863, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a

condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão
SCPC/BOA VISTA e SPC
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 283396880
) constitui documento válido, bem como demonstra a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, acrescentando, ainda, que somente possui acesso ao referido extrato apresentado no presente feito.

Aduz, ainda, que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284564863, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
, o qual afirma desconhecer.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 283396880 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Serasa Experian, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284564863, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025